Tribunal: TJDFT
Processo: 0747815-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por COTRIL AGROPECUÁRIA LTDA e outros contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, proferida no cumprimento de sentença movido pelo agravado em face dos agravantes (ID 21121751). A decisão agravada foi publicada em 25/09/2019. Em 04/10/2019 foi deferida a recuperação judicial e determinada a suspensão das ações e execuções movidas contra os agravantes pelo prazo de 180 dias (ID 21121752). O presente recurso foi interposto em 04/11/2020. Intime-se os agravantes para se manifestarem sobre a tempestividade do recurso, considerando que o prazo de suspensão da execução teria se findado em abril de 2020.